Tribunal: TJDFT
Processo: 0729302-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. PREQUESTIONAMENTO. ADI 7.435/RS. SOBRESTAMENTO. NÃO OBRIGATORIEDADE. EMBARGOS PROVIDOS. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A ausência no Acórdão recorrido de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil evidencia conter o pedido mera pretensão de reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.
3. O magistrado não é obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundamentar de forma lógica e coerente o seu posicionamento.
4. O art. 22, parágrafo 1o, da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, é objeto da ADI 7435, no entanto, ainda não há manifestação do Supremo Tribunal Federal acerca da incompatibilidade da norma com a Constituição Federal. Dessa forma, vigora a presunção de constitucionalidade e de legalidade das leis e atos do Poder Público, segundo a qual são constitucionais os atos normativos até declaração em contrário.
5. Em relação ao prequestionamento, consagrou o Código de Processo Civil antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício.
6. Recurso conhecido e provido para prestar esclarecimentos.